Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701069-97.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A. APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à autoridade coatora quanto à petição de ID 46875694, para que promova a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso o depósito esteja em consonância com a determinação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator